Tribunal: TJDFT
Processo: 0003254-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE EM MAIS DE UMA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO AOS CORRÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase, e para modular a fração redutora da pena, na terceira fase, confira bis in idem.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal quando ausente qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique sua incidência.
3. Decorrido o prazo prescricional, com base na pena em concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade.
4. Os efeitos do reconhecimento da prescrição retroativa e, consequentemente, da declaração de extinção da punibilidade devem ser estendidos a todos os corréus que se encontram na mesma situação processual, nos termos do art. 580 do CPP, inclusive ao não apelante.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.